Tribunal: TJMT
Processo: 1002316-12.2016.8.11.0006
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002316-12.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ERICA BAGGIO - CPF: 033.662.921-48 (APELANTE), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), ERICA BAGGIO - CPF: 033.662.921-48 (APELADO), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - UNEMAT (APELADO), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO INTERNO DE VAGAS REMANESCENTES DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO – UNEMAT – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE APROVEITAMENTO DA CARGA HORÁRIA CUMPRIDA NO CURSO DE ENFERMANGEM PARA O CURSO DE MEDICINA –
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
– SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
“
A intervenção do Poder Judiciário em matéria relativa a concurso público deve ficar adstrita à verificação da legalidade do procedimento, evitando-se adentrar na abordagem dos critérios de avaliação do conteúdo das questões, salvo quando ocorrer erro grosseiro ou quando evidenciada ilegalidade, o que, nesse momento processual, não é o caso. Embora os agravantes pontuem que o objetivo da liminar é a garantia da continuidade nas demais fases no certame, a anulação das questões “impugnadas” encontra-se atrelada a demonstração da probabilidade do direito, que por sua vez não restou demonstrada de plano, como requisita a lei processual civil”.
(N.U 1004908-13.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020)

2.
“
1. O concurso público, regulado por edital, faz lei entre as partes e, portanto, deve ser respeitado tanto pela organizadora quanto pelos candidatos que a ele se submete, sob pena de afronta ao princípio da vinculação aos termos do edital”.
(N.U 1027961-94.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020)

3. Para que haja o enquadramento correto do candidato interessado na vaga remanescente ofertada pela instituição de ensino, necessária a análise correta do aproveitamento das disciplinas, conteúdos e carga horária compatível com o curso perquirido, para que possa seguir nas fases/anos seguintes sem maiores deficiências, que, talvez até, sejam impossíveis de serem sanadas a tempo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por ÉRICA BAGGIO contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, M.M.
Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto
, que denegou a ordem vindicada nos autos do Mandado de Segurança no
1002316-12.2016.8.11.0006
,
consistente em permitir que a Impetrante seja admitida a partir do 5o semestre

do curso de medicina na instituição de ensino UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO – UNEMAT, ora apelada.

Irresignada, alega a apelante que, conforme exigência prevista no edital (item 6.2.III), a carga horária mínima para aprovação da segunda etapa do certame, alcança o total de 1.361 horas, e, tendo em vista que preencheu carga horária total de 1.380 horas, conforme parecer emitido pela própria apelada, há que ser determinada sua aprovação.

Ainda, alega que em que pese o parecer da apelada, na verdade, a carga horária total por ela cumprida é de mais de 3.000 horas, o que ultrapassa em muito, o mínimo exigido no edital.

Assevera, que embora mencione que o edital faz lei entre as partes, a sentença ora guerreada, toma norte diferente, interpretando os itens do edital de maneira diversa, chegando a conclusão de que a apelante não teria carga horaria compatível com a vaga disponível.

Afirma, que da análise do edital se chega a uma única conclusão, de que a carga horária mínima exigida para a apelante ser considerada apta é de 1.361 horas, e considerando que a própria instituição afirma que a candidata possui 1.380 horas aproveitáveis, resta evidente o direito de a Apelante cursar o 5o semestre de medicina.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a fim de que seja determinado que a apelante efetue sua matrícula no 5o semestre de medicina na Universidade UNEMAT campus – Cáceres.

Contrarrazões pela parte apelada – id. 1027091 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do Apelo e ratificação da sentença – id. 1610599 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme consta do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto por ÉRICA BAGGIO contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, M.M.
Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto
, que denegou a ordem vindicada nos autos do Mandado de Segurança no
1002316-12.2016.8.11.0006
,
consistente em permitir que a Impetrante possa cursar o curso de medicina do 5o semestre em diante na instituição de ensino UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO – UNEMAT, ora apelada.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações, passo à análise do recurso de apelação.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

A espécie revela que a apelante, que é estudante do curso de Enfermagem da mesma instituição de ensino, participou do certame promovido pela Unemat regido pelo edital n.o 005/2016-PROEG, que tinha por objetivo preencher vagas remanescentes de diversos cursos, no qual se inscreveu para a vaga do curso de Medicina, 5o semestre.

Consta dos autos, que a candidata foi aprovada na 1a etapa, que consistia em uma prova de conhecimentos específicos, obtendo nota 5.15; contudo restou reprovada na 2a etapa, que consistia no enquadramento do candidato na fase/ciclo em que a vaga se encontre, sob a seguinte alegação: “
carga horária mínima cursada não compatível com a da fase/ciclo em que a vaga se encontra, conforme o item 6.4 e seguintes do Edital n.o 005/2016 - PROEG”.

Cinge-se a controvérsia, na análise quanto ao cumprimento da carga horária mínima exigida pelo item 6.2.III do edital, pela candidata inscrita para vaga remanescente do curso de medicina.

Compulsando os autos, verifico que assim consta no item 6 do edital EDITAL No. 005/2016:

6. DO ENQUADRAMENTO DA VAGA POR FASE/CICLO

6.1. Conforme o art. 2.o, da Resolução n.o 006/2016-CONEPE, as vagas remanescentes serão preenchidas de acordo com a fase/ciclo em que se encontrem, conforme Anexo I.

6.2. Cada uma das fases/ciclos dos cursos de graduação em que tiver vagas remanescentes corresponderá, segundo o respectivo projeto pedagógico de curso, a uma porcentagem mínima de sua carga horária total.

6.3. As porcentagens de carga horária mínima por fase/ciclo que alude o item anterior serão estabelecidas, de acordo com as seguintes proporções:

I. Cursos de graduação com período de integralização mínimo de 4 anos: 12,5% X no da fase/ciclo;

II. Cursos de graduação com período de integralização mínimo de 5 anos: 10% X no da fase/ciclo;

III. Cursos de graduação com período de integralização mínimo de 6 anos: 8,33 % X no da fase/ciclo.

6.4. Para fins de classificação, o candidato deverá ter cursado, obrigatoriamente, a carga horária mínima correspondente à fase/ciclo em que a vaga remanescente se encontre, levando-se em consideração para tanto, a soma da carga horária de disciplinas a serem aproveitadas.

6.5. A verificação do enquadramento do candidato na fase/ciclo em que a vaga remanescente se encontre será feita com base no Histórico escolar, entregue no ato da inscrição, conforme item 4.3, II, bem como nos programas das disciplinas (matérias ou unidades curriculares) e das demais atividades formativas nas quais o candidato obteve aprovação na instituição de origem (conteúdo programático que descreve as atividades que foram desenvolvidas), entregues à banca examinadora, na data do exame de seleção, conforme o item 2.3.

(...)

6.7. O candidato que não possuir a carga horária correspondente para o enquadramento na fase/ciclo em que a vaga remanescente se encontre será desclassificado.

In casu
, constata-se que para se classificar para a vaga remanescente do curso de medicina que tem o período de 6 anos, a apelante deveria apresentar carga horária mínima, conforme o item 6.3.III do edital, ou seja, 8,33 x 5 (que equivale a 5a fase do curso, onde se encontra a vaga ofertada), o que perfaz o total de 41,65% da carga mínima, que é de 3.270 horas/aula.

Contudo, conforme esclarecido pela apelada, o aproveitamento da carga horária a ser analisada se dá de
forma qualificada
, visto que tem que corresponder o conteúdo programático com a quantidade de carga horária cumprida, e pode existir

carga horária cumprida relativa a determinada disciplina do curso de enfermagem, que não se enquadra com a carga mínima da mesma disciplina exigida para o curso de medicina, ou até mesmo, disciplina ou conteúdo programático

inexistente na grade do curso de medicina.

Frise-se que tal análise mostra-se necessária para fins de enquadramento correto do candidato interessado na vaga, para que possa seguir nas fases/anos seguintes sem maiores dificuldades ou deficiências, que, talvez até, sejam impossíveis de serem sanadas a tempo. E isso, não por incompetência da candidata, mas pela incompatibilidade de carga horária e conteúdo programático previsto nas grades dos cursos de graduação, já que, embora, exista algumas semelhanças entre os cursos, trata-se formações diversas.

Se for considerada a interpretação isolada do item 6.3.III do edital, o cálculo apresentado pela apelante estaria correto, já que assim, a carga horária total por ela cursada, de mais de 3.000 (três mil) horas, realmente superaria a carga mínima exigida pelo edital, que é de 1.361 horas/aula.

Contudo, há que se observar que também consta no edital, que
deve ser considerada a carga horária mínima
aproveitada
, como resta expresso no item 6.4 do edital (id. 1027065), que diz:

6.4. Para fins de classificação, o candidato deverá ter cursado, obrigatoriamente, a carga horária mínima correspondente à fase/ciclo em que a vaga remanescente se encontre, levando-se em consideração para tanto,
a soma da carga horária de disciplinas a serem aproveitadas.
(destaquei)

Veja que resta claro que o edital se refere a carga horária das disciplinas
aproveitadas
, e não das disciplinas como um todo.

Nesse diapasão, não vislumbro ilegalidade praticada pela apelada, pois, a decisão, encontra respaldo no edital, que, como é sabido, faz lei entre as partes.

Confira a jurisprudência, nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO DESCUMPRIMENTO DO EDITAL – ELIMINAÇÃO DO CERTAME – POSSIBILIDADE – PREVISÃO EDITALICIA –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O concurso público, regulado por edital, faz lei entre as partes e, portanto, deve ser respeitado tanto pela organizadora quanto pelos candidatos que a ele se submete, sob pena de afronta ao princípio da vinculação aos termos do edital. 2. Impossível autorizar a juntada de documentos necessários a investigação social, após o prazo estipulado a todos os candidatos do certame, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade. Precedentes do STJ.

(N.U 1027961-94.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020)

Imperioso destacar, que em se tratando de ação de natureza mandamental, como é o caso do presente
writ,
o direito líquido e certo alegado deve ser apresentado de plano, ou seja, imprescindível é a prova pré-constituída, a fim de que não paire dúvidas, acerca da concessão da ordem vindicada.

E, quanto a isso, em que pese os cálculos apresentados pela apelante no corpo das petições apresentadas, verifico que
não há nos autos

prova inequívoca do aproveitamento da carga horária por ela cumprida
, para que possa se classificar no processo de transferência interna da instituição, para o curso de medicina,
ônus que lhe caberia demonstrar de plano, haja vista que se trata de mandado de segurança.

A título de exemplo, veja que a tabela comparativa colacionada aos autos (id. 1027059), não comprova a carga horária exigida das disciplinas e conteúdo do curso de medicina, e nem comprova evidente correspondência, com os conteúdos, disciplinas e carga horária exigida no curso de enfermagem.

Ainda, há que se ressaltar que a atuação do Poder Judiciário sobre os atos administrativos praticados é limitada, cingindo-se à regularidade formal e legalidade, não sendo possível adentrar no seu mérito, ou na interpretação dos editais.

Ademais, este é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTINUIDADE DOS CANDIDATOS NAS DEMAIS FASES DO CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2016/SEJUDH - REEXAME DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA – MÉRITO ADMINISTRATIVO – NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
A intervenção do Poder Judiciário em matéria relativa a concurso público deve ficar adstrita à verificação da legalidade do procedimento, evitando-se adentrar na abordagem dos critérios de avaliação do conteúdo das questões, salvo quando ocorrer erro grosseiro ou quando evidenciada ilegalidade, o que, nesse momento processual, não é o caso.
Embora os agravantes pontuem que o objetivo da liminar é a garantia da continuidade nas demais fases no certame, a anulação das questões “impugnadas” encontra-se atrelada a demonstração da probabilidade do direito, que por sua vez não restou demonstrada de plano, como requisita a lei processual civil.

(N.U 1004908-13.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020) (destaquei)

Assim, considerando que não restou comprovado direito líquido e certo da Apelante, bem como a inexistência de ato ilícito praticado pela apelada,
entendo que a sentença atacada deve ser mantida.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe
provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020